Tribunal: TJDFT
Processo: 0728980-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CARÊNCIA DE RECURSOS DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão no. 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Gratuidade judicial. Acesso à Justiça. Carência de recursos demonstrada. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, incido LXXIV, da CF e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A documentação acostada ao processo de origem demonstra que a autora não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Deve, portanto, ser reformada a decisão judicial que indeferiu a gratuidade judicial, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3 – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.